Tribunal: TJBA
Processo: 8058406-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058406-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA RIBEIRO SILVA DIAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO ÚNICA DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva individual fundada em título judicial oriundo da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. A parte apelante alegou que a prescrição estaria interrompida por protesto judicial ajuizado em 23/01/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva individual da sentença coletiva encontra-se prescrita, à luz do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão coletiva; e (ii) estabelecer se é juridicamente válida nova interrupção do prazo prescricional com base em protesto judicial superveniente à interrupção já ocorrida com o ajuizamento da ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional. No caso concreto, o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorreu em 21/02/2018, fixado de forma reiterada por precedentes da Segunda Câmara Cível do TJBA, sendo, portanto, o termo final para o ajuizamento da execução individual o dia 21/02/2023. A ação foi ajuizada em 04/04/2025, ultrapassando o prazo quinquenal, o que configura a prescrição da pretensão executiva. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez. Assim, eventual protesto judicial posterior não tem o condão de interromper novamente o prazo, tendo em vista que já houve interrupção anterior com a propositura da própria ação coletiva. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional, mesmo diante de diferentes causas interruptivas (extrajudicial ou judicial), só pode ser interrompido uma única vez, em atenção ao princípio da unicidade da interrupção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058406-83.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA LUCIA RIBEIRO SILVA DIAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.